Tribunal: TJSP
Processo: 1043913-43.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Contrato verbal de representação comercial. Alegação da ré de que o autor era vendedor que não encontrou respaldo na prova produzida nos autos. Ausência de impugnação específica da ré com relação aos valores cobrados pelo autor a título de comissões. Indenizações pleiteadas pelo autor, com base nos artigos 27, alínea "j" e 34, da Lei no 4.886/1965, bem como pelas comissões não pagas

Ementa:
Apelação. Contrato verbal de representação comercial. Alegação da ré de que o autor era vendedor que não encontrou respaldo na prova produzida nos autos. Ausência de impugnação específica da ré com relação aos valores cobrados pelo autor a título de comissões. Indenizações pleiteadas pelo autor, com base nos artigos 27, alínea "j" e 34, da Lei no 4.886/1965, bem como pelas comissões não pagas dos meses de janeiro de 2015 até setembro de 2016 que são devidas pela ré. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.